Tribunal: TCU
Processo: 036.515/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instauradaem razão da omissão no dever de prestar de contas relativamente ao projeto Mateada da Tradição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (extinto) em razão da omissão no dever de prestar de contas relativamente ao projeto "Mateada da Tradição" (Pronac 15-1015). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sul Feiras Ltda e o Sr. Evandro Buaszczyk, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Evandro Buaszczyk, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à Sul Feiras Ltda, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data Tipo da parcela 15.000,00 30/10/2015 Débito 18.000,00 9/12/2015 Débito 4.000,00 18/12/2015 Débito 5.000,00 29/12/2015 Débito 10.400,00 30/12/2015 Débito 14.000,00 30/12/2015 Débito 4.000,00 30/3/2016 Débito 6.000,00 31/3/2016 Débito 4.000,00 28/6/2016 Débito 5.000,00 26/9/2016 Débito 2.000,00 27/9/2016 Débito 4.000,00 13/12/2016 Débito 2.000,00 21/12/2016 Débito 25.000,00 27/12/2016 Débito 50.000,00 28/12/2016 Débito 35.000,00 29/12/2016 Débito 2.200,00 29/12/2016 Débito 40.000,00 13/3/2017 Débito 4.000,00 30/3/2017 Débito 4.000,00 30/6/2017 Débito 8.000,00 28/9/2017 Débito 4.000,00 28/9/2017 Débito 2.000,00 31/10/2017 Débito 4.000,00 15/12/2017 Débito 10.000,00 26/6/2015 Débito 7,84 6/9/2018 Crédito 4.000,00 29/6/2015 Débito 8.000,00 31/7/2015 Débito 15.000,00 22/9/2015 Débito 1.000,00 23/9/2015 Débito 3.500,00 28/9/2015 Débito 5.000,00 29/9/2015 Débito 9.000,00 29/9/2015 Débito 15.000,00 29/9/2015 Débito 2.000,00 30/9/2015 Débito 9.3. aplicar à Sul Feiras Ltda e ao Sr. Evandro Buaszczyk, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.